Tribunal: TJDFT
Processo: 0738993-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. VISITA ÍNTIMA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO FORMAL DA UNIÃO ESTÁVEL. PORTARIAS No 199 E 200 DO SEAP. INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE AFASTADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Tendo as Portarias no 199 e 200, do SEAP determinado que a união estável e o casamento, para fins de visitação íntima, devem ser comprovados de maneira formal, inviável possibilitar a regalia sem a juntada da documentação exigida.

2. Não há falar em inconstitucionalidade das referidas normas sem declaração nesse sentido emanada pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Órgão Especial desta Corte.

3. Outrossim, não há falar em afronta ao Código Civil eis que não comprovados, cabalmente, os requisitos previstos no artigo 1.723 daquela Lei e eis que elas visam objetivos diversos.

4. Recurso conhecido e desprovido.